Tribunal: TJSP
Processo: 4000259-95.2013.8.26.0510
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 4000259-95.2013.8.26.0510/50000, da Comarca de Rio Claro, em que são
embargantes MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCESCHINI e MARCIA
CRISTINA CESAR, é embargado ANDRE GUSTAVO VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000259-95.2013.8.26.0510/50000 -Voto no 35.082 - m
2
Voto no 35.082
Embargos de Declaração no 4000259-95.2013.8.26.0510/50000
Embargante: Mario Antonio de Oliveira Franceschini e Marcia Cristina Cesar
Embargado: Andre Gustavo Vasconcelos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO MATERIAL. Não foi indicado qualquer espécie de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Pretensão de reapreciação de alegações e fatos, com escopo
de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 262/264 dos autos que, por unanimidade, negou provimento a
recurso de apelação.
O apelante opõe os presentes embargos de declaração,
alegando, em suma, que o Acórdão embargado apresenta omissão e obscuridade.
Recurso bem processado.
Do essencial, é o relatório.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal e, ainda, quando há erro material.
A priori, deve ser destacado que não foi apresentado qualquer
elemento capaz de demonstrar vício no Acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000259-95.2013.8.26.0510/50000 -Voto no 35.082 - m
3
Assim, não há qualquer irregularidade a ser suprida, pois,
com o devido respeito, o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a realidade fática
existente no processo e com o seu efetivo convencimento, dentro dos patamares
legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a matéria controvertida foi devidamente
apreciada e decidida, bem como todas as questões suscitadas foram minudentemente
examinadas, com fundamentos claros e nítidos, em perfeita consonância com a
legislação pátria em vigor.
É de salientar que os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste
aos interesses da parte, sendo, por mais este motivo, inadmissível o seu provimento
(Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no
7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Na verdade, nos presentes embargos de declaração é
pretendido um novo julgamento, o que transborda as hipóteses legais para
apresentação de embargos de declaração. Nesse sentido:
“Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes
na decisão recorrida (CPC, art. 535), sendo, portanto,
inadmissível a sua interposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
recorrida, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.” EDcl no AgRg no AREsp 19833/SP,
Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Min.
Rel. Raul Araújo, j. 17/11/2011.
“Rejeitam-se embargos de declaração quando veiculam o
propósito de ensejar a reabertura da discussão da causa e
seu novo julgamento sem que presentes as hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000259-95.2013.8.26.0510/50000 -Voto no 35.082 - m
4
previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.” REsp
602331/GO, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
Min. Rel. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 14/12/2004.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS E NOVO JULGAMENTO DA CAUSA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. PARA REEXAME DAS
PROVAS NECESSARIAS A SOLUÇÃO DO LITIGIO E
PARA PROMOVER UM NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA NÃO SE PRESTAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.” EDcl no REsp 66782/DF, Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel. Hélio
Mosimann, j. 04/12/1995.
Por conseguinte, diante dos fundamentos acima destacados,
com certeza, o Acórdão embargado, além de pacificar plenamente a lide em questão,
decidiu e debateu todas as questões controvertidas, não deixando, em nenhum
momento, de prestar a adequada jurisdição sobre as pretensões deduzidas, bem como
em relação às defesas apresentadas, não existindo qualquer espécie de vício.
Por derradeiro, ressalte-se que não podem ser acolhidos os
embargos de declaração que, não demonstrando a existência de omissão, obscuridade
ou contradição, visam, exclusivamente, o prequestionamento, mesmo porque,
ausentes as hipóteses legais, permissivas para a oposição dos embargos de
declaração, o recurso está fadado ao insucesso.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide:
RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido: RSTJ 30/341,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000259-95.2013.8.26.0510/50000 -Voto no 35.082 - m
5
84/268, 102/170, 148/247, 154/1993, STJ-RT 659/192.1
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
presentes embargos de declaração são rejeitados, restando, desta forma, mantido na
íntegra, o Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator
1 Código de Processo Civil e Legislação processual em vigor Theotonio Negrão 38a Ed., Ed. Saraiva,
São Paulo, 2006, págs. 1928/1929.